Tribunal: TJDFT
Processo: 0710871-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710871-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIVAN BARBOSA GONZAGA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSIVAN BARBOSA GONZAGA contra decisão de ID 148413353 (autos de origem), proferida em execução proposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. E OUTRO, que indeferiu o pedido de suspensão da execução. Previamente, determinou-se à parte agravante a comprovação de sua hipossuficiência (ID 44999895). Em resposta, a parte juntou a petição e os documentos de ID 45613394. Brevemente relatados, decido. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. Com base no contracheque juntado no ID 45613395, verifica-se que sua remuneração bruta, no mês de fevereiro de 2023, totalizou R$ 14.851,63. A parte agravante alega que há diversos descontos realizados em folha, que reduzem a remuneração. Todavia, em regra, o endividamento espontâneo da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 4 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora